Tribunal: TJSP
Processo: 1027689-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Apelação. Ação com escopos de rescisão contratual, aplicação de multa e ressarcimento por perdas e danos. Insurgência contra sentença pela qual reconhecida a perda do objeto em relação ao pedido de rescisão contratual, bem ainda improcedentes os demais requerimentos. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação de multa à apelada, certo não constar previsão correspondente no contrato de cessão

Ementa:
Apelação. Ação com escopos de rescisão contratual, aplicação de multa e ressarcimento por perdas e danos. Insurgência contra sentença pela qual reconhecida a perda do objeto em relação ao pedido de rescisão contratual, bem ainda improcedentes os demais requerimentos. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação de multa à apelada, certo não constar previsão correspondente no contrato de cessão de área. Inteligência do artigo 87, II, da Lei 8.666/1993. Descabimento, ainda, de indenização por perdas e danos, haja vista ausência de prova a propósito de queda de faturamento decorrer de inexecução do contrato pela recorrida. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.